Tribunal: TJPA
Processo: 0818319-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818319-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADVENTURE CACA & PESCA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ABSTENÇÃO DE BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PLAUSIBILIDADE DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO LANÇAMENTO. PERICULUM IN MORA ASSOCIADO A IMPACTOS EXTRAPROCESSUAIS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal c/c obrigação de fazer, com tutela antecipada de urgência, ajuizada por ADVENTURE CACA & PESCA LTDA – ME, que determinou ao ente público abster-se de bloquear a inscrição estadual da autora e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário discutido, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a 60 dias.

1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário controvertido; (ii) estabelecer se a ordem de abstenção de bloqueio da inscrição estadual, no contexto do litígio, configura comando indevidamente amplo ou medida provisória de contenção de efeitos extrajudiciais vinculados ao crédito discutido; (iii) determinar se a multa diária fixada (astreintes) revela desproporcionalidade apta a justificar sua redução nesta fase processual.

1.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, aferidos em cognição sumária, e não importa juízo definitivo sobre a validade do lançamento tributário.

A existência de autos de infração que indicam o mesmo período de apuração (01/2021 a 12/2022) com valores distintos, sem justificativa clara identificada naquele momento processual, torna plausível a controvérsia quanto à certeza e liquidez do crédito e sustenta, em tese, alegação de sobreposição punitiva ou duplicidade, para fins de suspensão cautelar.

A alegação do Estado de que os autos de infração se referem a fatos geradores distintos demanda exame aprofundado do conteúdo dos lançamentos, enquadramentos e bases de cálculo, providência incompatível com a cognição sumária e a ser enfrentada com contraditório pleno na origem.

O perigo de dano decorre do risco concreto de atos constritivos e do bloqueio da inscrição estadual, capazes de inviabilizar a atividade econômica e produzir impactos reputacionais, comerciais e operacionais de difícil reversão.

A medida é reversível, pois a suspensão da exigibilidade é provisória e condicionada ao desfecho do processo, com possibilidade de retomada da cobrança e adoção de providências cabíveis, caso a pretensão anulatória seja rejeitada.

A ordem de abstenção de bloqueio da inscrição estadual se vincula ao crédito controvertido e à preservação da utilidade do processo, não configurando imunização irrestrita contra a atuação fiscal do Estado, mas contenção provisória de constrição indireta no âmbito do litígio.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário não é absoluta e não impede tutela jurisdicional provisória quando presentes elementos objetivos que evidenciem dúvida relevante sobre a higidez do crédito, em consonância com o art. 300 do CPC.

As astreintes fixadas em R$ 500,00 por dia, com limitação inicial de 60 dias, constituem coerção moderada e temporalmente calibrada para assegurar efetividade ao provimento, incidindo apenas em caso de descumprimento, sem demonstração de desproporcionalidade manifesta na fase.

Precedente citado reconhece a vedação de cobrança de ICMS em duplicidade (bis in idem) e a possibilidade de anulação de créditos constituídos de forma irregular quando configurada ilegalidade (TJ-MT, RN/MS 10005581320208110085, j. 14.12.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência em litígio tributário pode suspender provisoriamente a exigibilidade do crédito quando, em cognição sumária, houver dúvida plausível sobre a higidez do lançamento e risco concreto de dano associado a efeitos extrajudiciais capazes de comprometer a atividade econômica.

A ordem de abstenção de bloqueio de inscrição estadual, quando vinculada ao crédito controvertido e destinada a preservar a utilidade do processo, não configura vedação genérica à fiscalização, mas medida provisória para impedir constrição indireta antes da definição da legitimidade da exação.

Astreintes moderadas e limitadas no tempo, fixadas para assegurar a efetividade da tutela de urgência e incidentes apenas em caso de descumprimento, não se reduzem sem demonstração de desproporcionalidade manifesta na fase de delibação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015; CTN, arts. 142 e 151, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária nº 10005581320208110085, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.12.2021, pub. 16.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, proposta por ADVENTURE CACA & PESCA LTDA – ME, visando à reforma da decisão que (i) determinou ao Estado que se abstenha de bloquear a inscrição estadual da autora e (ii) suspendeu a exigibilidade do crédito tributário discutido, sob pena de nulidade do ato e multa diária.

Síntese dos fatos.

Consta do recurso que, na origem (proc. nº 0813509-74.2024.8.14.0028), o juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado “se abstenha de bloquear a inscrição estadual da Requerente, bem como mantenha suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto da presente demanda”, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a 60 dias.

A parte agravante relata que a contribuinte ajuizou a ação anulatória alegando, em síntese, que autos de infração lavrados pela SEFA/PA teriam apurado ICMS de forma irregular, sustentando “cobrança duplicada” no período de janeiro/2021 a dezembro/2022 (bis in idem) e “valores divergentes para os mesmos fatos geradores sem justificativa documental”, bem como afirmando que os autos seriam “genéricos e imprecisos”, sem individualização de notas fiscais e operações, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Relata ainda que a autora questiona a alíquota de 30% aplicada a operações com armas de fogo e munições, defendendo que tais produtos não poderiam ser equiparados a supérfluos, invocando livre iniciativa, seletividade e capacidade contributiva, e que pleiteou tutela para impedir cobranças, execução fiscal e bloqueio de inscrição estadual.

No mérito recursal, o ESTADO DO PARÁ sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao admitir, em cognição sumária, a tese de duplicidade, afirmando que os autos de infração tratam de fatos geradores distintos, ainda que parte dos períodos se sobreponha. Segundo o agravante: (i) o AINF nº 032023510000177-2 refere-se a operações não escrituradas no período de 01/2021 a 12/2022; (ii) o AINF nº 032023510000196-9 diz respeito a mercadorias escrituradas, porém com recolhimento a menor por aplicação de alíquota inferior à prevista em lei, também de 01/2021 a 12/2022; e (iii) o AINF nº 032021510000083-6 versa sobre saídas de mercadorias com destaque de ICMS em alíquota inferior à devida, no período de 02/2020 a 12/2020, portanto diverso dos anteriores. Com isso, conclui que não há bis in idem, mas hipóteses autônomas que exigiriam análise individualizada.

Aduz, ainda, ausência de probabilidade do direito da agravada para justificar a tutela. Afirma que a ordem para não bloquear inscrição estadual foi fixada de modo “amplo e genérico”, sem limites objetivos, e que tal comando restringe a atuação fiscalizatória e o poder de polícia tributária, caracterizando ingerência indevida na esfera administrativa. Reconhece a orientação do STF no sentido de ser vedado o uso do bloqueio como meio coercitivo de cobrança (invocando a Súmula 323), mas sustenta que a decisão deveria, no máximo, delimitar a abstenção apenas para essa finalidade coercitiva, e não impor proibição preventiva e irrestrita.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o agravante defende que a decisão violou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade do lançamento, afirmando inexistirem vícios que autorizem a suspensão nos termos do art. 151, VI, do CTN, pois os lançamentos seriam devidamente motivados e amparados em fatos geradores distintos, de modo que a manutenção da suspensão ocasionaria grave lesão à arrecadação tributária e indevida restrição ao poder-dever de fiscalização, mencionando inclusive a presunção em favor do lançamento tributário (art. 142 do CTN).

Impugna também a fixação de astreintes (R$ 500,00/dia por até 60 dias), alegando desproporcionalidade, necessidade de cautela na imposição de multa contra a Fazenda Pública e risco de enriquecimento sem causa da parte agravada, requerendo a redução do valor fixado.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada (abstenção de bloqueio da inscrição estadual e suspensão da exigibilidade do crédito), até o julgamento do mérito do agravo; subsidiariamente, pleiteia a redução das astreintes. Ao final, pede o provimento integral do recurso para reforma da decisão interlocutória.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 29743440.

A parte agravada deixou de apresentar manifestação no prazo legal – Id. 30999176.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir nos autos. – Id. 31428420.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito.

O agravo de instrumento devolve a este órgão julgador o controle de legalidade e adequação da tutela de urgência (CPC, art. 300), cuja concessão exige, em termos cumulativos, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em sede de cognição sumária.

Nessa moldura, cumpre reafirmar que a tutela provisória não antecipa juízo definitivo sobre a validade do lançamento tributário, mas busca preservar a utilidade do provimento final e impedir que a demora processual converta o processo em inutilidade prática, especialmente quando a dinâmica administrativa de cobrança e as consequências extrajudiciais do inadimplemento podem produzir impactos de difícil reversão.

No caso concreto, a decisão agravada apresenta fundamentação idônea e compatível com o padrão de delibação exigido nesta etapa. O cerne da tutela deferida repousa na constatação, feita com base nos elementos então disponíveis, de que há dois autos de infração apontando o mesmo período de apuração (01/2021 a 12/2022) e, ainda assim, com valores diferentes, sem que, naquele momento processual, se tenha identificado justificativa clara e suficientemente explicitada para as divergências, o que, em tese, compromete a certeza e a liquidez do crédito tal como apresentado e torna plausível a alegação de sobreposição punitiva ou duplicidade de exigência, ao menos para fins de suspensão cautelar da exigibilidade até o saneamento dialético da controvérsia.

A tese recursal de que os autos se referem a fatos geradores distintos, ainda que juridicamente possível, demanda verificação criteriosa do conteúdo integral dos lançamentos, de seus enquadramentos e de suas bases de cálculo, assim como do nexo entre as condutas imputadas e os valores exigidos, providência que transcende a cognição sumária e se projeta para o mérito do agravo e, sobretudo, para a instrução na origem, onde se formará o contraditório pleno.

Nota-se que a tutela de urgência, aqui, não substitui a apreciação final; apenas impede que, durante a controvérsia ainda não depurada, o contribuinte suporte, de imediato, consequências potencialmente gravosas de um crédito cuja higidez, por ora, mostra-se plausivelmente controvertida.

Quanto ao perigo de dano, a decisão agravada também se mantém coerente. Explico.:

Constata-se que o próprio conteúdo do decisum evidencia preocupação com a possibilidade de atos constritivos e com o bloqueio da inscrição estadual, medida que, no mundo dos fatos, pode inviabilizar o exercício regular da atividade econômica, com reflexos reputacionais, comerciais e operacionais que nem sempre se recompõem pela via indenizatória ou pela posterior reversão judicial.

É precisamente nessa dimensão concreta que se assenta o periculum in mora reconhecido na origem, não se tratando de temor abstrato, mas de risco correlato à dinâmica de cobrança tributária e aos efeitos extraprocessuais sobre a continuidade do empreendimento. De outra parte, a reversibilidade do provimento também foi explicitamente considerada, pois a suspensão é provisória e condicionada ao desfecho do processo, com possibilidade de retomada da exigibilidade e adoção das medidas cabíveis, caso a pretensão anulatória seja rejeitada.

A crítica do agravante quanto à suposta generalidade da ordem de abstenção de bloqueio da inscrição estadual não procede, tal como posta, uma vez que a decisão agravada insere-se no contexto do litígio tributário específico e dirige-se à contenção de medidas administrativas que, associadas ao crédito discutido, possam operar como constrição indireta, com potencial de inviabilizar a atividade empresarial antes de definida a própria legitimidade da exigência, e isso se harmoniza com a vedação de meios coercitivos indiretos para cobrança, no âmbito do controle jurisdicional de urgência.

Não se identifica, na leitura do comando, uma imunização irrestrita e perpétua da contribuinte contra toda e qualquer atuação fiscal do Estado, mas providência provisória vinculada ao crédito controvertido e à preservação da utilidade do processo, em típica tutela de estabilização do
status quo
.

No ponto relativo à presunção de legitimidade do lançamento tributário, é correto reconhecer que ela milita em favor do ato administrativo; contudo, tal presunção não é absoluta, nem impede a tutela jurisdicional provisória quando, com base em elementos objetivos, se revela plausível a existência de vício ou, ao menos, de dúvida relevante acerca da higidez do crédito, sendo exatamente para essas situações que o art. 300 do CPC se presta, em paralelo ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A tutela de urgência, ao suspender provisoriamente a exigibilidade, não anula o lançamento, nem suprime o poder-dever de fiscalizar; apenas adia seus efeitos executivos e restritivos enquanto se apura, com contraditório, a consistência das exações impugnadas, preservando-se a proporcionalidade e a utilidade do processo.

A jurisprudência pátria tem decidido em casos similares:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM) – VEDAÇÃO – ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui bis in idem, que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.
(TJ-MT 10005581320208110085 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021)

Por fim, também não merece acolhida o pedido de redução das astreintes. Justifico.:

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada inicialmente a 60 dias, revela-se medida de coerção moderada e temporalmente calibrada, voltada a assegurar efetividade ao provimento de urgência, em cenário em que a inobservância do comando poderia produzir efeitos práticos imediatos e severos à parte autora.

A limitação temporal, expressamente prevista, afasta a alegação de descontrole e reforça a adequação do arbitramento, não havendo, nesta fase, elementos concretos que demonstrem desproporcionalidade manifesta ou risco real de enriquecimento indevido, sobretudo quando se considera que a multa só incidirá em caso de descumprimento e dentro de teto temporal previamente estabelecido.

Diante desse quadro, inexiste fundamento para reforma do decisum, impondo-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026